Tribunal: TJSP
Processo: 1014713-36.2019.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Diferimento das custas negado, diante dos elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia da apelante,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e determinou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica. Diferimento das custas negado, diante dos elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia da apelante, embora concedido prazo para tanto. Deserção Inteligência do CPC, art. 1.007, caput.
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante TENNESSEE STEAK HOUSE RIBEIRÃO PRETO
LTDA, é agravado CORTESIA MÓVEIS - EIRELI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo interno e não conheceram do recurso de apelação.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 15777
2
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506
Origem: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Agravante: Tennessee Steak House Ribeirão Preto Restaurante Ltda
Agravada: Cortesia Móveis Eirelli
Voto no 15777
AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática que indeferiu
pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação e
determinou
recolhimento
do
preparo.
Ausência
de
comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica.
Diferimento das custas negado, diante dos elementos que
afastam
a
alegação
de
momentânea
impossibilidade
financeira. Recurso que não ostenta efeito suspensivo. Inércia
da apelante, embora concedido prazo para tanto. Deserção
Inteligência do CPC, art. 1.007, caput.
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.
Trata-se de agravo de interno cível interposto por
Tennessee Steak House Ribeirão Preto Restaurante Ltda contra Decisão
Monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, concedendo-lhe cinco
dias para o recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento
e deserção da apelação (CPC, arts. 101, § 2o, e 1.007, caput).
Pleiteia modificação da decisão, repetindo as pretéritas
alegações, de não possuir condições de arcar com as despesas e custas
processuais por carência financeira e, subsidiariamente, diferimento das
custas a final.
É o relatório.
Prejudicada a retratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 15777
3
Contrariamente ao sustentado, o pedido foi analisado de
acordo com as peculiaridades e de forma percuciente.
Dificuldade financeira não se confunde com o estado de
hipossuficiência inviabilizador da assunção dos ônus decorrentes do ingresso
em juízo. Ressalte-se que a agravante se limitou a impugnar a decisão
recorrida com a indicação de provas já constantes, nada trazendo a infirmar a
suficiência financeira já reconhecida na decisão agravada.
Permanecem,
portanto,
inalteradas
as
razões
determinantes da decisão ora vergastada, nos seus exatos termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que o apelante
deixou de recolher o preparo recursal, pugnando pela concessão da
gratuidade da justiça, o que ora se analisa, conforme previsão do CPC, art.
99, § 7o.
É o relatório.
A assistência judiciária gratuita é assegurada,
indistintamente, a todos os hipossuficientes, consoante estabelecido na CF,
art. 5o, LXXIV, pois o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A presunção de veracidade da alegação de pobreza
prevista no CPC, art. 99, § 3o-, visando a isenção de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, é relativa.
A apelante é pessoa jurídica de direito privado com fins
lucrativos. A queda de faturamento e outras pendências são inerentes à
própria atividade - rescisões de contratos de trabalho e folha de pagamento
(fls. 94/114) -, mas insuficientes à concessão da benesse, sob pena de
banalização do instituto.
Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de
justiça e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do
valor do preparo recursal, sob pena de não conhecimento e deserção
(CPC, arts. 101, § 2o, e 1.007, caput).
Int.” (fls. 136/137).
Realce-se que o presente recurso não se limitou a
reproduzir os fundamentos da decisão recorrida, não havendo se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 15777
4
ofensa ao CPC, art. 1.021, § 3o, mormente no caso em que o agravo interno
não trouxe qualquer argumento novo que já não tivesse sido aduzido.
A propósito, confira-se: “como ocorre no presente caso,
o C. STJ pronunciou-se no sentido de que 'inexiste a alegada violação dos
preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo CPC em razão da reiteração
dos fundamentos da decisão monocrática, visto que o agravo interno
manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não tivesse sido
aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona todas
as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no julgamento
do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1574037 /
SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016). (g.n)” (TJ/SP, Agravo
Regimental no 2052409-26.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 5/5/17).
Não se há de descurar, outrossim, que, levado ao Órgão
Colegiado o recurso agora tirado da Decisão Monocrática, resta suprida
eventual inobservância do disposto no CPC, art. 932.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO
CPC/1973 (ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver
violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando
o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência
dominante do Tribunal. Além disso, eventual nulidade da decisão
monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2. Recurso Especial não provido”
(STJ, REsp 1655428/RS, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em
28.03.2017).
Por outro lado, observa-se que a agravante/apelante não
recolheu o preparo no prazo concedido; ao revés, optou pela interposição do
agravo interno, o qual não possui efeito suspensivo, nos termos do CPC, art.
995 e do RITJSP, art. 253, caput:
“CPC, art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da
decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
“RITJSP, art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 15777
5
Por conseguinte, o recurso de agravo interno não
merece provimento, o que importa no decreto de deserção da apelação, tendo
em vista que, indeferida a pretensão quanto à concessão do benefício da
justiça gratuita, conforme autoriza o CPC, art. 99, § 7o (fls. 313/316), foi
assinalado o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, a fim de se
evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o
preparo, de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o
CPC, art. 1.007, caput ao exigi-lo sob pena de referida sanção, ainda mais
considerando a ausência de causa justificante para a inércia.
Por seu turno, denota-se que o prazo previsto no CPC,
art. 101, § 2o, é peremptório, de sorte que, não configurada situação
excepcional, não é possível sua prorrogação pelo juízo.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “APELAÇÃO.
Interposição de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou recolhimento
do preparo Falta de comprovação cabal da alegada insuficiência financeira
Recurso que não ostenta efeito suspensivo Inércia da apelante, embora
concedido prazo para tanto Deserção Inteligência do art. 1007, do CPC
Agravo improvido e recurso de apelação não conhecido.
(...)
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Pessoa
física Indeferimento em primeiro grau Manutenção do indeferimento em
sede recursal (art. 101, §§ 1o e 2o, CPC) Interposição de agravo regimental
Desacolhimento Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
Código de Processo Civil Os elementos de prova conspiram contra a
concessão da benesse Capacidade financeira não infirmada na
oportunidade concedida (art. 99, § 2o, CPC) Decisão mantida Agravo sem
efeito suspensivo Não recolhimento do preparo pela Ré na oportunidade
concedida Deserção da apelação caracterizada Agravo improvido e recurso
de apelação não conhecido' (TJSP, agravo interno no
1009505-65.2016.8.26.0348/50000
e
apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014713-36.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 15777
6
1009505-65.2016.8.26.0348, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Mário de
Oliveira, j. 09.10.2019).
'Agravo Interno Recurso contra decisão monocrática
que julgou deserto o recurso de apelação e prejudicado o primeiro agravo
interno (incidente no 50000) Determinação de complementação do preparo
em recurso de apelação Interposição de agravo interno, não dotado de
efeito suspensivo (art. 995 do CPC e art. 253 do RITJSP) Deserção do
recurso de apelação que implica na perda superveniente do objeto da
apelação Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP, Agravo Interno n.
0005210-19.2008.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Elói
Estevão Troly, 09.09.2019)' (...)” (TJ/SP, Agravo Interno Cível no
1006594-38.2019.8.26.0037/50000, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 17/4/20).
Igualmente, o pedido de diferimento das custas
pleiteado somente nesta oportunidade, não merece guarida, por se tratar de
mera tentativa de contornar a gratuidade negada, porquanto o caso concreto
não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei no 11.608/2003, art. 5o, I, II,
III e IV, sem se olvidar que não foi demonstrada a momentânea
impossibilidade financeira.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no CPC,
art. 85, § 11, porquanto a verba honorária já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono do apelado, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno e não se conhece do recurso de apelação.
EDUARDO ABDALLA
Relator